Tribunal: TJES
Processo: 5003216-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003216-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: LAURA LIMA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003216-32.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A; BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:

LAURA LIMA SANTOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO CARDOSO FREITAS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA ALEGA NUNCA TER CONTRATADO OS EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. CONTRATOS REALIZADOS COM DIFERENÇA DE 1 MINUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por
LAURA LIMA SANTOS
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente que o Banco Pan realizou 02 empréstimos consignados em seu nome, os quais não autorizou. Informa que houve descontos de R$1.680,00 até iniciar a ação. Diante disso, pleiteia a tutela de urgência para que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário, assim como seja declarada a inexistência de débito, requer, ainda, a restituição de R$1.680,00 e indenização por dano moral no valor de R$26.040,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e as Requeridas, razão pela qual ratifico a decisão de ID21571342.

Condeno a Requerida Pan a restituir à Autora o valor de R$1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

Condeno a Requerida Pan a indenizar a Autora no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8618164, o
BANCO PAN S.A
interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação.

Ademais, sustenta sobre a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da suspensão das cobranças, assim como sobre a impossibilidade de restituição de valores já pagos de forma simples ou em dobro.

Por fim, pleiteia pela inexistência de danos morais indenizáveis e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, incumbia ao
BANCO PAN S.A
demonstrar a efetiva celebração dos contratos e a anuência da recorrida com os termos neles delineados, o que não ocorreu, já que o recorrente se limita a dizer que “houve negócio jurídico firmado entre as partes, com a contratação válida, eis que preenchido todos os requisitos necessários para sua validação”, sem trazer qualquer elemento que evidencie que a recorrida de fato solicitou ou teve plena ciência da contratação, como, por exemplo, troca de mensagens por aplicativo, gravação telefônica, dentre outros.

Além disso, é verossímil a alegação da recorrida no sentido que sofreu um golpe, uma vez que alega que não contratou nem autorizou empréstimos em seu benefício, bem como não foram creditados os valores em conta que essa reconheça.

Nesse contexto, entendo pela aplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ, que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em relação ao pedido de reforma, no que tange a impossibilidade de restituição de valores já pagos de forma simples,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem sua autorização, fere à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso R$1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)